Tribunal: STF
Processo: MS 39082
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO.  DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL: NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.  



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jaelza Gonçalves Mulinari em face do Corregedor Nacional de Justiça.  



    2. A impetrante sustenta que apresentou ao Conselho Nacional de Justiça a Reclamação Disciplinar RD nº 0000020-15.2023.2.00.0000 contra servidor do Poder Judiciário que teria deixado de observar prazo previsto no Código de Processo Civil para a conclusão dos autos ao Juiz.  



    3. Afirma que o processo ficou parado mais de 30 (trinta) dias e que  nem o Juízo da Vara nem a Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 2ª Região apuraram os motivos da inobservância do prazo legal.  



    4. Aduz que, “diante da inércia das instâncias de promoção do controle administrativo da atividade dos Servidores do Judiciário”, apresentou reclamação disciplinar ao Conselho Nacional de Justiça, na forma da Resolução nº 67, de 3 de março de 2009.  



    5. Informa que o Corregedor Nacional de Justiça decidiu, monocraticamente, pelo arquivamento da reclamação disciplinar e que “deixou de enviar o Recurso ao Plenário”, “em oposição a texto expresso da Resolução CNJ 67 de 03/03/2009”.  



    6. Pede a concessão de justiça gratuita e que seja determinado ao Corregedor Nacional de Justiça que “imediatamente determine o envio da RD 0000020- 15.2023.2.00.0000 ao Plenário do CNJ”.  



    7. No despacho de e-doc. 11, esclareci que:  



    “A parte impetrante alude ao fato de que o e. Corregedor Nacional de Justiça teria ‘deixado de enviar o Recurso ao Plenário’, mas não juntou aos autos o suposto recurso que teria interposto junto ao Conselho Nacional de Justiça em face da decisão monocrática de arquivamento da Reclamação Disciplinar. Observo, também, que não foi juntada a decisão do e. Corregedor Nacional de Justiça pela qual teria sido negado trânsito ao recurso interposto”. 



     8. No mesmo despacho, determinei a intimação da “parte impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a juntada do suposto recurso que interpôs junto ao Conselho Nacional de Justiça, assim como da decisão do Corregedor Nacional de Justiça pela qual teria sido negado trânsito ao recurso, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC)”.  



     9. No e-doc. 13, foi certificado que, embora devidamente intimada, a parte deixou transcorrer o prazo in albis.



     É o relatório.



     Decido.  



     10. Verifico que a parte impetrante deixou de cumprir a diligência relativa à juntada de documentos apontados como indispensáveis à propositura da demanda, o que resulta no indeferimento da inicial, de acordo com o parágrafo único do art. 321 do CPC. Eis o teor do artigo:



    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” (grifos nossos).  



     11. Ante o exposto, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c o art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016, de 2009, e art. 21, § 1º, do RISTF, indefiro a inicial e denego a segurança.  



     Publique-se.



     Brasília, 21 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator